Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, VICTOR MARTINS VIEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, VICTOR MARTINS VIEIRA, TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, RAPHAEL SILVA PEREIRA, WELLINGTON SALVINO SILVA, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA e VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante, no ID 46645143, alega que o acórdão recorrido violou diretamente dispositivo constitucional. Assevera que a matéria foi prequestionada, bem como, defende a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Já o recorrente VICTOR MARTINS VIEIRA, no ID 46756493, afirma que o acórdão combatido violou diretamente dispositivo constitucional, e defende a inaplicabilidade do enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. Os agravantes TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, RAPHAEL SILVA PEREIRA e WELLINGTON SALVINO SILVA (IDs 46761851, 46762965, 46762976 e 46762982) sustentam que as teses recursais não exigem o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Ressaltam que o acórdão recorrido violou diretamente dispositivo constitucional e aduzem a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. A agravante LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA (ID 46768119) sustenta que a matéria ventilada na tese recursal possui repercussão geral e foi prequestionada. Afirma que o acórdão recorrido violou diretamente preceito constitucional, bem como sustenta a não incidência do enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema. VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA (ID 46948495), por sua vez, argumenta que a matéria foi prequestionada e defende a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do Tribunal Supremo. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004